Tribunal: TJES
Processo: 5004354-39.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004354-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DUCINEIA MARIA CASSARO MOLINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004354-39.2023.8.08.0014

RECORRENTE: DUCINEIA MARIA CASSARO MOLINI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento do medicamento DULOXETINA 60MG, uma vez que não possui condições financeiras de custear o fármaco.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da ausência de comprovação dos requisitos essenciais ao fornecimento do medicamento pelo ente público demandado.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que a negativa do fornecimento do medicamento viola a autonomia médica, pugnando pela procedência da exordial, bem como pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico que a prescrição médica não preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, caberia à parte recorrente comprovar, justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, o relatório médico e demais documentos juntados ao feito não demonstraram a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco comprovaram a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS, conforme exposto na sentença objurgada:

A tese fixada não diverge do entendimento até então aplicado por este Juízo, sendo que a imprescindibilidade do medicamento é verificada não só com a prova de que ele é adequado ao tratamento da enfermidade que acomete o paciente, mas também com a justificativa médica para a adoção desse medicamento específico, em detrimento daqueles previstos na lista de fármacos fornecidos pelo SUS. [...] Ou seja, não basta provar que existe uma enfermidade (ainda que grave), tratável com determinado medicamento. É imprescindível a prova de que ele constitui em única ou última alternativa ao tratamento, - e isso através de um relato médico que mencione quais os medicamentos experimentados, detalhando a forma de utilização, além dos motivos determinantes para a suspensão (resposta terapêutica insuficiente ou inexistente, efeitos colaterais não minimizáveis etc.). Tudo isso, obviamente, com lastro técnico que justifique as condutas médicas adotadas.Na hipótese, a Autora juntou aos autos apenas receituário médico e laudos sucintos que mencionam a enfermidade que a acomete, sem qualquer justificativa para a prescrição desse medicamento em detrimento de outros disponíveis na Rede Pública de Saúde. Ademais, o parecer do NAT (ID 26997426) concluiu que “considerando a ausência de informações circunstanciadas acerca dos tratamentos anteriormente realizados de forma detalhada, não é possível afirmar no presente momento acerca da imprescindibilidade do medicamento ora pleiteado, para atendimento o caso em tela.” [sic. ID 26997426 - pág. 07].

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)